Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010308-32.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A).

MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), ANDRE TORRES FRANCA - CPF: 024.805.041-90 (IMPETRANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMARCA DE CÁCERES – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO EM SEGUNDO LUGAR – REMOÇÃO DE SERVIDOR – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÕES DO TJMT EM CASOS ABSOLUTAMENTE ANÁLOGOS E ENVOLVENDO O MESMO CONCURSO – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

As hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

A remoção de servidores não caracteriza preterição, por se tratar de forma de provimento derivado do cargo público. Além disso, a remoção não significa, obrigatoriamente, vacância, por se tratarem se institutos distintos.

A simples existência de vaga na unidade judiciária, a aposentadoria/exoneração de servidores ou o desejo de novas nomeações manifestado pelo Juízo Diretor do Foro não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo, isso porque a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque
“os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública”
(NETO, Mário Ruza. ‘Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência’. p. 23). O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no. 786/Al).

Segurança denegada.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA No 1010308-32.2022.8.11.0000 (PJE)

IMPETRANTE: ANDRÉ TORRES FRANÇA

IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JUÍZA DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
ANDRÉ TORRES FRANÇA
contra suposto ato ilegal atribuído à
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O impetrante aduz que realizou inscrição para o cargo de Analista Judiciário em Direito para a Comarca de Cáceres no concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Distribuidor, Contador e Partidor de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obtendo aprovação e ficando classificado em 2o lugar.

Assevera que:

“(...)

Até a data de ajuizamento da presente ação – último dia de validade do concurso – foi realizada a nomeação de apenas três pessoas para o cargo e comarca selecionados pelo impetrante, tendo sido nomeada a candidata aprovada em primeiro lugar (ampla concorrência), bem como um candidato na vaga reservada para negros e um candidato para vaga reservada a pessoa com deficiência (esse último já pediu exoneração em razão de nomeação em outro concurso) (anexo – doc. 04).

Desse modo, das três nomeações realizadas no concurso para Analista Judiciário/Especialidade Direito na Comarca de Cáceres, apenas uma foi destinada a candidato por ampla concorrência.

Com isso, o impetrante, classificado em 2o lugar no concurso, não foi nomeado, mesmo tendo já sido nomeados três candidatos no total, e tendo um deles até pedido exoneração.

O impetrante, classificado em 2o lugar, de início, tinha somente expectativa de direito, uma vez que havia somente uma vaga prevista no edital. Todavia, durante o prazo de validade do concurso, surgiram outras vagas, de modo que a expectativa de direito do impetrante se convolou em direito subjetivo.

O surgimento de novas vagas se deu em razão de vacâncias surgidas ainda no curso do prazo de validade do concurso público.

A primeira vacância é oriunda de pedido de vacância do servidor Felipe Nicolli Mationi, que foi nomeado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, para o cargo efetivo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal, sendo este incompatível com o cargo exercido no Tribunal de Justiça, em 22.07.2021.

Vale destacar que o ex-servidor do TJ/MT, Senhor Felipe Nicolli Mationi, havia sido nomeado no TJ em decorrência do mesmo concurso em que o impetrante foi classificado, tendo sido tal servidor nomeado antes do impetrante por se tratar de candidato aprovado em vaga destinada a pessoa com deficiência (anexo – doc. 05).

Aliás, o mencionado servidor era o único candidato da lista de pessoas com deficiência, o que certamente demonstra que em caso de vacância de sua vaga, que esta deve se converter a candidato de ampla concorrência, em consonância com o item n. 8.17 do Edital no 22/2015/GSCP.

A segunda vacância é oriunda da aposentadoria do Servidor Alcides Ferreira de Barros, também Analista Judiciário em Cáceres, com ato de concessão de aposentadoria publicada no Diário Oficial em 11.05.2022 (anexo – doc. 06).

Diante da vacância gerada pela exoneração a pedido do ex-servidor Felipe Nicolli Mattioni, e tendo em vista a urgente necessidade de preenchimento da vaga, a então Juíza-Diretora do Foro da Comarca de Cáceres, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, encaminhou ofício à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitando a nomeação de um Analista Judiciário/Especialidade Direito para a vaga criada (anexo – doc. 08).

O próximo candidato da lista era justamente o impetrante.

Veja-se abaixo o expediente encaminhado pela Juíza-Diretora do Foro da Comarca de Cáceres-MT.

(...)

Porém, mesmo diante da solicitação da Juíza-Diretora do Foro da Comarca de Cáceres, a nomeação do Impetrante, classificado no concurso público ainda em vigência não foi realizada.

No entanto, em total preterição à sua nomeação, a Juíza-Diretora do Foro da Comarca de Cáceres, no dia 25.05.2022, lotou na 4a Vara Cível desta Comarca, a servidora Caroline Cruz da Silva de Sá, por meio de remoção ex officio, o que afronta totalmente o direito do Impetrante em ser nomeado.

Tal provimento de vaga na Comarca de Cáceres, não foi realizado por meio de concurso interno de remoção, e sim, por ato discricionário da Juíza Diretora, o que revela uma forma de burla ao concurso público, pois a remoção ex officio da servidora retirou o direito de nomeação do Impetrante.

Neste espeque, importa salientar que a servidora Caroline Cruz também ficou classificada no mesmo certame que o Impetrante, tendo optado para exercer sua vaga na Comarca de Mirassol D’Oeste (anexo – doc. 07), e lá exerceu o cargo de analista até ser lotada, indevidamente, em Cáceres/MT.

Assim, em razão das vacâncias narradas, e sendo certo que há no presente casos os dois requisitos que fazem com que a mera expectativa de direito de nomeação do Impetrante se convole em direito subjetivo, quais sejam: vacância e interesse da administração em realizar o provimento da vaga, impetra-se o presente Mandado de Segurança.

(...)”
(sic).

Assevera que
“a servidora Caroline Cruz também ficou classificada no mesmo certame que o Impetrante, tendo optado para exercer sua vaga na Comarca de Mirassol D’Oeste (anexo – doc. 07), e lá exerceu o cargo de analista até ser lotada, indevidamente, em Cáceres/MT”
(sic).

Diz que,
“em razão das vacâncias narradas, e sendo certo que há no presente casos os dois requisitos que fazem com que a mera expectativa de direito de nomeação do Impetrante se convole em direito subjetivo, quais sejam: vacância e interesse da administração em realizar o provimento da vaga, impetra-se o presente Mandado de Segurança”
(sic).

A par desses argumentos, pede que seja
“concedida menina liminar, de modo a que o impetrante seja imediatamente nomeado ao cardo de Analista Judiciário/Especialidade Direito para a Comarca de Cáceres”
, e no mérito, que
“seja concedida a segurança, para que seja o impetrante nomeado ao cargo de Analista Judiciário/Especialidade Direito para a Comarca de Cáceres-MT, haja vista o seu direito subjetivo à nomeação, tendo em vista a vacância do cargo”
(sic).

A liminar requestada foi
indeferida
por minha antecessora, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, na data de 08/06/2022, conforme decisão Id. 130772651.

A parte impetrante apresenta emenda inicial na peça Id. 132342241,
“para se incluir no polo passivo a Juíza Diretora do Fórum da Comarca de Cáceres, a Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Henriqueta Fernandes Chaves Alencar Ferreira”
(sic), a qual foi recebida no despacho Id. 133014151 também de lavra da eminente colega Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, sendo no mesmo ato mantido o indeferimento da liminar (decisão datada de 27/06/2022).

A autoridade impetrada Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apresenta informações na peça Id. 134077182, asseverando que todas as vagas disponibilizadas no edital foram preenchidas, não havendo direito do impetrante à nomeação porque foi classificado fora do número vagas previstas, sendo que
“a nomeação de candidatos além das vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, que deverá considerar a existência de previsão orçamentária, de recursos financeiros e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não se verifica na hipótese dos autos”
, além de que a
“simples existência de vaga na unidade judiciária, a aposentadoria/exoneração de servidores ou o desejo de novas nomeações manifestado pelo Juízo Diretor do Foro não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo”
e porque
“a remoção de servidores não caracteriza preterição, por se tratar de forma de provimento derivado do cargo público”
(sic). Pugna, assim, pela denegação da ordem.

O Estado de Mato Grosso, na peça Id. 134704664, ratifica os termos das informações prestadas pela autoridade coatora.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer Id. 139619664 de lavra do Procurador
Ezequiel Borges de Campos
,
“manifesta pela denegação da segurança por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito na forma do art. 485, IV do CPC”
(sic).

Na decisão de Id. 140188695, a eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, monocraticamente, entendeu que carecia o impetrante de direito líquido e certo, e a par disso, extinguiu o feito sem mérito, nos termos do art. 161, § 1o, do Regimento Interno.

Contra referido decisum, o impetrante interpôs agravo interno (Id. 143717690), fundamentando, dentre outros pontos, que
“a análise de existência ou não de direito líquido e certo do Impetrante em Mandado de Segurança é meritória, e deve ser verificada no momento de concessão ou denegação da segurança”
(sic).

A autoridade coatora ratificou as informações outrora prestadas, conforme Ofício no. 1304/2022-PRES (Id. 144116185).

No Id. 149702152, a PGJ opina ser
“dispensável a manifestação do Ministério Público no presente agravo interno, uma vez que já houve apreciação do meritum causae em consonância com o entendimento fixado sobre o tema e, na forma do art. 1.021 do CPC e art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, não havendo retratação, a hipótese é de julgamento incontinente do recurso”
(sic).

Redistribuído os autos a minha relatoria, o feito foi pautado para julgamento virtual, sendo, no entanto, retirado para exercício de retratação, na forma do art. 134-A, § 1o, do RITJMT, por decisão unipessoal, para prover o Agravo Interno interposto por André Torres França, a fim de anular a decisão de Id. 140188695, e, por conseguinte, determinar que a questão seja submetida à apreciação do Colegiado, mediante nova publicação de pauta (decisão de Id. 189486661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

O Mandado de Segurança está previsto no inciso LXIX, do artigo 5° da Constituição Federal nos seguintes termos:

“Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)”

Assim dispõe Alfredo Buzaid quando leciona sobre o mandado de segurança:

“O mandado de segurança constitui uma forma judicial de tutela de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, seja qual for a autoridade responsável”
(do mandado de segurança in rf 164:7)

Hely Lopes Meirelles define:

“O mandado de segurança como, o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 1995, p.3 e Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed. 995, p. 164).

Como se vê, o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depende de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para fins de segurança.

O direito líquido e certo a merecer proteção mandamental, segundo Alfredo Buzaid, tem a seguinte definição:

“O conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente impugnada pela autoridade pública que pratica um ato ilegal ou de abuso de direito. Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em atribuir a pessoa o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir fundamento para a impetração de Mandado de Segurança.”

A respeito do assunto, Pontes de Miranda assim leciona:

“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridade, que não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações que é em si mesmo, concludente e inconcusso”
(Comentários à Constituição de 1946, 2a Edição, 1953, vol. 4, p. 369/70)

Destarte, o mandado de segurança servirá para correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, da parte impetrante.

Apresentado escorço introdutório de explanação da via mandamental utilizada, procedo a análise dos argumentos das partes.

Antes, contudo, pertinente registrar que, muito embora
deferida
a emenda de Id. 132342241, para fazer a inclusão da MMa. Juíza Diretora do Fórum da Comarca de Cáceres/MT no polo passivo deste
mandamus
, conforme decisão de Id. 133014151, não houve a perfectibilização do ato para fins de sua intimação, visando à prestação das informações.

Ainda assim, mostra-se totalmente descabida a respectiva intervenção, na medida em que o ato de provimento dos cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança, provenientes de concurso público de provas, ou de provas e títulos, é de competência exclusiva do Órgão Especial, por delegação do Pleno, representado por sua Presidente, conforme art. 15, XIII, do RITJMT, de modo que torno sem efeito a decisão de recebimento de emenda retromencionada.

Avançando na celeuma, analisando os autos, observa-se que se trata
de Mandado de Segurança impetrado por
ANDRÉ TORRES FRANÇA
, contra ato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública em lhe nomear para o cargo de Analista Judiciário.

Com efeito, registro que o candidato tão somente restou classificado em 2o lugar, ficando fora do número de vagas previstas para o cargo de Analista Judiciário em Direito para Comarca de Cáceres no concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Distribuidor, Contador e Partidor de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que não lhe assegura o direito subjetivo à nomeação de forma automática.

Nesta senda, saliento que a Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado para o cargo público, classificado fora do número de vagas previstas no edital, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do concurso.

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto concernente ao direito subjetivo à nomeação, por meio da edição da
Súmula Vinculante número 15
, que tem a seguinte redação:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.
”

Explicitando um pouco mais a temática do direito à nomeação em concurso público, o STF em 2015 conferiu repercussão geral e fixou a seguinte tese objetiva:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, fixou premissa no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração. Confira-se:

“
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)”
(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Deste modo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

Na mesma toada é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes. 3.
Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019) (destaquei)

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

Este, aliás, é o entendimento do Pretório Excelso:

“(...)
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
(...)”
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016)

Assim, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESRUTURA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – EDITAL N. 02/2015 – CADASTRO DE RESERVA- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. Diante da falta de demonstração de plano da preterição alegada, ou seja, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se reparar o decisum hostilizado. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1003187-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

No caso dos autos, cuida-se de procedimento de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário, Distribuidor, Contador e Partidor das 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referente a Comarca de Cáceres.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que, de fato, o impetrante foi classificado em
2o lugar
como Analista Judiciário/Especialidade Direito no polo de Cáceres/MT, o que, inclusive, é expressamente reconhecido pelo mesmo na sua peça de ingresso (Id. 129721197 – pág. 2), e conforme demonstra-se pela colagem da imagem ilustrativa também constante na exordial.

O certame em comento, por sua vez, foi regido pelo Edital no. 22/2015/GSCP, de 10/12/2015, que previu, para o cargo “Analista Judiciário/Especialidade Direito”, conforme quadro constante do Anexo II, um
total de 03 (três) vagas
, sendo
01 (uma) para ampla concorrência
, 01 (uma) para pessoa com deficiência (PcD), e 01 (uma) para candidatos qualificados como negros (Id. 129740150 – pág. 26).

Por fim, também restou demonstrado, mediante o Quadro Analítico de nomeações em Cáceres juntado no Id. 129740152, que a
candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar
–
Ana Verônica Bisinoto Rojas
– foi nomeada e empossada por meio do Ato no. 933/2016-DRH, tomando posse e entrando em exercício na mesma data (17/11/2016), à exemplo das demais vagas específicas retromencionadas, que igualmente foram preenchidas pelos
aprovados
no certame, e que o respectivo concurso público teve seu prazo de validade prorrogado por dois anos (Id. 129721199), de modo que se encerraria em 29/05/2022.

Segundo o impetrante, seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo está demonstrado nas vacâncias ocorridas em razão da aposentadoria do Servidor Alcides Ferreira de Barros, também Analista Judiciário em Cáceres, bem como em virtude daquela gerada pela exoneração a pedido do ex-servidor Felipe Nicolli Mattioni, então nomeado na vaga destinada a pessoa com deficiência (PcD).

Sem razão, contudo.

Conforme já anunciado, o impetrante realizou o concurso e foi
classificado
em
2o lugar
para o cargo de Analista Judiciário, tipo de vaga
ampla concorrência
, na Comarca de Cáceres.

Entretanto, não obstante os argumentos da parte impetrante no sentido de que teriam vacâncias que denotavam a existência de vaga apta a ensejar seu direito à nomeação, conforme se depreende das informações apresentadas pela indigitada autoridade coatora,
todas
as vagas disponibilizadas no edital foram preenchidas de tal feita, e na esteira dos julgados acima referidos a pretendida nomeação consubstancia “
ato discricionário da Administração Pública, que deverá considerar a existência de previsão orçamentária, de recursos financeiros e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

E
diversamente dos argumentos do impetrante, referido certame, no tocante ao provimento dos cargos destinados às pessoas com deficiência (PcD), é claro ao regulamentar, em seu
item 8.17
, que referida vaga somente será provida por candidatos classificados na ampla concorrência em
três situações distintas
, a saber:
(i)
falta de candidatos;
(ii)
por eliminação no concurso público; e
(iii)
por incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência.

Quanto ao ponto, em que pese o impetrante tecer comentários no sentido de que o ex-servidor do TJMT, Sr. Felipe Nicolli Mationi, ser
“o único candidato da lista de pessoas com deficiência
” (sic), não há nada que comprove tal argumento, de sorte que, tratando-se o mandado de segurança de uma ação que não comporta dilação probatória, sendo necessária que a exordial seja desde logo instruída com prova pré-constituída, não há qualquer deferência no pleito de vacância decorrente do pedido de exoneração do referido candidato, por ter sido nomeado em cargo incompatível com o outrora exercido no TJMT.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é o outro o entendimento deste egrégio Órgão em caso semelhante:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO [EDITAL No 22/2015/GSCP] – NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS ALÉM DO PERCENTUAL PREVISTO NO EDITAL; DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO POR DESISTÊNCIA E/OU EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

– PEDIDO DE NOMEAÇÃO PARA

O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NEGRO – PREENCHIMENTO DE VAGA A CANDIDATO COM IDÊNTICO REQUISITO – REGRA EDITALÍCIA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – PREMISSA DO STF
-

JULGADOS DO TJMT, TJRS - CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS QUE O IMPETRANTE – PRETERIÇÃO ELIDIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

A desistência, após regular convocação, do candidato aprovado no âmbito das cotas destinadas às pessoas negras ou pardas, enseja a destinação da vaga ao classificado subsequente que preenche idêntico requisito (TJRS, Apelação Cível no 70071962807), não se estendendo àqueles que concorrem por ampla concorrência, segundo previsão editalícia.

“4. Tendo a forma adotada para a preenchimento das vagas reservadas a pessoas negras observado o Edital n° 22/2015/GSCP e a Resolução n° 203/2015-CNJ e, principalmente, a regra de alternância e proporcionalidade ali prevista, não há falar-se em extrapolação do percentual de 20% previsto em tais atos normativos e muito menos na necessidade de novas convocações dos candidatos à ampla concorrência, a fim de atingir a igualdade de nomeações.

5. Hipótese em que, não configurada preterição imotivada e arbitrária da administração em nomear a impetrante, impõe-se a denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental.” (TJMT, MS no 1010304-92.2022.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro)

A nomeação de candidatos, além das vagas previstas no edital, constitui ato discricionário da Administração Pública, sendo que a existência de vaga na unidade judiciária ou a aposentadoria/exoneração de servidores não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo (STF, MS 34062).

“O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.” (TJMT, MS 1017911-64.2019.8.11.0000 -

Rel. Des. Márcio Vidal)

Se existem outros quatro candidatos classificados em melhores posições que o impetrante, resulta elidida a preterição e o direito liquido e certo alegado (TJMG,

Mandado de Segurança

1.0000.20.003584-8/000).”
(N.U 1015505-65.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Aliado a isso, como bem pontuado nas informações prestadas,
“a remoção de servidores não caracteriza preterição, por se tratar de forma de provimento derivado do cargo público”
(sic).

Neste mesmo sentido são os jugados desta E. Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR – INDEFERIMENTO - PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO - RE 873.311/PI - REPERCUSSÃO GERAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL - ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo. 2 - Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação. 3 -
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos
. 4 -
A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público
.”
(TJMT, N.U 1016932-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, publicado no DJE 12/02/2022)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA – CONCURSO EM PLENA VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REMOÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VAGA – ORDEM DENEGADA. 1. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o candidato classificado fora do número de vagas não tem direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, salvo comprovado preterição ou manifesta ilegalidade ou demonstração de ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública. Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa. 2. Se o certame está em plana validade, não tem a Impetrante direito líquido e certo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos classificados em concurso público. 3. Remoção não significa, obrigatoriamente, vacância. São coisas distintas. Vacância é a existência de cargo, como ocorre, por exemplo, com a aposentadoria, readaptação, demissão, etc. Já a remoção é simplesmente a reorganização interna de servidores, ou seja, não se cria cargos. 4. Ordem denegada.”
(TJMT, N.U 1002374-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022)

Ademais, a simples existência de vaga na unidade judiciária, a aposentadoria/exoneração de servidores ou o desejo de novas nomeações manifestado pelo Juízo Diretor do Foro não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo, isso porque a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

A propósito são os julgados deste Sodalício em casos análogos ao presente,
inclusive alguns relativos ao mesmo certame
:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

– COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR – REMOÇÃO DE SERVIDOR – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
– ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA. Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. Assim, a aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS no 34062). A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23).
O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração. A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração
(STF, SL no 786/Al).”
(TJMT, N.U 1006856-14.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL No 22/2015/GSCP – TÉCNICO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS, EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÕES, DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – PRETERIÇÃO IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante pacífica jurisprudência pátria, o candidato classificado fora do número de vagas ofertada no edital do concurso público ou que integre cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa desse direito.

2. Para que essa expectativa possa se convolar em direito à nomeação é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784/STF.

3. Ainda que no período de validade do certame novas vagas sejam criadas por lei ou decorram de vacância, o seu preenchimento está sujeito ao juízo de discricionariedade da administração pública, não configurando hipótese de preterição imotivada.

4. Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato classificado em concurso público sob a alegação de desistência e não comparecimento de outros convocados para a posse, se já houve a nomeação de candidatos melhores classificados nas vagas abertas.

4. A contratação temporária que acarreta a preterição imotivada de candidatos classificados em concurso público é a ilegal, não podendo ser assim considerada aquela que decorre de decisão judicial, sobretudo

quando, mesmo que contabilizada, não alcance a classificação da impetrante.”
(N.U 1010416-61.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – VACÂNCIA OU SURGIMENTO DE CARGOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ILEGAL
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A vacância ou o surgimento de cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva
.”
(N.U 1026887-26.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO EM TERCEIRO E QUARTO LUGARES – REMOÇÃO DE SERVIDORES – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
– ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – OBRIGATORIEDADE DA NOMEAÇÃO INEXISTENTE – JULGADO DO STF (SL N. 786) – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO (MS 1001583-30.2017.8.11.0000) – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA INOCORRENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA. Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. Assim, a aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS no 34062).
A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23).
A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no 786/Al).”
(TJMT, N.U 1014383-85.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EDITAL No 22/2015/GSCP) – CLASSIFICAÇÃO PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E PREVISÃO DE VAGAS
– PEDIDO DE NOMEAÇÃO “NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO” –
CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR – PREVISÃO DE UMA VAGA
– MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – PREVISÃO DE VAGAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA. A aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS no 34062).
A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidata classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23). A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração
(STF, SL no 786/Al).”
(N.U 1001583-30.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO- APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - ORDEM DENEGADA
. O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que compete à administração nomear os candidatos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade.

É pacífico o entendimento no STJ que: "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do certame pois, em tais casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar a nomeação. Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013
"
(MS 157391/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015)

Diante do exposto,
julgo improcedente
o pedido apresentado pela parte impetrante e
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmulas 105 do STJ e 512 do STF e art. 25 da LMS.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

P. R. I. C.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023